Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-97.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000409-97.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE - CPF: 037.851.741-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 163, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO III C/C ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE DANO QUALIFICADO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO – AVARIAS ADVINDAS EM RAZÃO DA INTENÇÃO DO RÉU DE ALCANÇAR A LIBERDADE - 2.
INTEGRAL COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
– POSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – TEMA 585 DO STJ E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 41 DA TCCR/TJMT – REPRIMENDA REAJUSTADA –
APELO PROVIDO.

1. Conquanto comprovado que o réu foi o responsável pelas avarias vistas na viatura policial, não se extrai do acervo probatório elementos para comprovar o dolo específico exigido para configuração do tipo penal, qual seja, o
animus nocendi
, caracterizado pela vontade de causar danos ao erário. No caso concreto, as provas evidenciaram que o réu almeja reaver a sua liberdade, peculiaridade que torna atípica a conduta realizada, razão pela qual proclama a sua absolvição, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

2.

A teor do Tema 583 do STJ e do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT, revela-se cabível a integral compensação entre atenuante confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, persistindo vedado tal proceder apenas nas hipóteses que versam sobre agente multirreincidente. Readequação da pena intermediária, nos moldes vindicados pela i. defesa.

3.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE
contra a r. sentença de ID 160279430 proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º 0000409-97.2020.8.11.0064 - código 702794, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 163, paragrafo único, inciso III c/c art. 157,
caput
do Código Penal, às penas de
07 (sete) meses de detenção
e de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 160282160, o recorrente almeja
a absolvição do crime de dano qualificado
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, assim como requer, no tocante à dosimetria penal do crime de roubo,
a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, sob o viés de que a especificidade da contumácia não obstaculiza tal atuação.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 160282163, nas quais o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pela manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 170213152, opina pelo
desprovimento
do recurso em apreço.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de
dano qualificado
, pois, na data de
01 de janeiro de 2020
, por volta das 17h, na via pública do bairro Jardim da Serra Dourada, na Comarca de Rondonópolis – MT,
destruiu e deteriorou
coisa alheia integrante do patrimônio público estadual.
[FATO 01].

Além disso, o apelante foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de
roubo simples
, pois na data de
31 de dezembro de 2019
, por volta das 19h30, no ‘Posto Cristo Rei’, na rua Goiânia, no bairro Residencial Buriti, na Comarca de Rondonópolis – MT, mediante grave ameaça [simulou o emprego de arma de fogo],
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), após anunciar o assalto e determinar à funcionária que estava no caixa o repasse de tal valor.
[FATO 02].

Em síntese, os policiais militares visualizaram as filmagens do sistema de segurança do posto de combustível e identificaram o recorrente como o autor do delito patrimonial ali ocorrido. Assim, dirigiram-se até a residência do suspeito e, no trajeto, o visualizaram perto de uma praça pública, abordando-o. Ato contínuo, o réu passou a desferir chutes no interior do veículo da polícia, promovendo a destruição e a deterioração da fratura de proteção do porta-malas.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de dano qualificado, por insuficiência probatória:

O recorrente requer a absolvição, sob o viés de que não se comprovou a contento que fora o responsável pelas avarias vistas na viatura policial, ilustrando o raciocínio por meio dos depoimentos das testemunhas da defesa, que mencionaram a abordagem truculenta dos policiais, do exame de corpo de delito do réu e do teor do laudo pericial feito no automóvel de natureza pública.

A pretensão
merece
prosperar, ainda que por fundamento diverso.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
160275564 - Pág. 7), do boletim de ocorrência (ID 160275564 - Pág. 8/9), do relatório policial (ID 160275564 - Pág. 45) e do laudo pericial (ID 160275565 - Pág. 18).

Com relação à
autoria delitiva
, a despeito de
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE

ter negado
em juízo
a prática delituosa, com o acréscimo de que se tratou de uma abordagem deveras violenta, da qual não se recordava por completo em razão de ter recebido golpes no estilo
“mata leão”
(ID
160279406
), há prova judicial em sentido oposto, cujo teor ampara a versão acusatória.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Leandro da Silva Amorim
disse que o ora recorrente intentou a fuga no momento da aproximação da guarnição, além do que se mostrou agressivo no momento prisão, tanto é assim que foi inserido na viatura após o uso de algemas. Ato contínuo, desferiu chutes no compartimento de condução de preso, que quebraram parte do compartimento e a tampa do porta-mala do veículo (ID
160279406
).

Tal narrativa converge com o teor do Laudo Pericial n.º 200.2.05.2020.000245-01 (ID
160275565 - Pág. 19 e ss.)
, o qual descreve e ilustra as avarias vistas no automóvel, modelo Palio Adventure, marca Fiat, placas QCZ-0498, consistentes na
“fratura de proteção do porta-malas do veículo examinado, caracterizada pelo resultado da aplicação de força concentrada em material plástico não suficientemente resistente para suportar devida ação”
(sic – ID
160275565 - Pág. 29
).

Malgrado o perito criminal tenha concluído pela impossibilidade de indicar a autoria dos danos descritos, é certo que tal narrativa não retira a credibilidade do depoimento do policial militar
Leandro da Silva Amorim
, que participou da prisão em flagrante do réu e visualizou todas as particularidades ocorridas naquele momento.

Aplica-se, no caso concreto, a
jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nada obstante ao exposto, é cediço que o crime de dano qualificado contra o patrimônio da União, do Estado ou Município somente se configura se comprovado o
elemento subjetivo do tipo
, consistente no
animus nocendi
, caracterizado pela vontade de causar dano ao erário.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal
,
é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois deve haver o animus nocendi
.
(AgRg no REsp 1722060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)”
(AgRg no HC 471.209/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

In casu
, não ressaiu evidenciado o dolo específico do réu de causar a destruição do patrimônio público, porquanto, a teor das declarações judiciais do policial militar, o réu intentou a fuga ao perceber a aproximação da viatura policial e, diante do seu insucesso, reagiu à atuação policial, sendo necessário o uso de algemas para submetê-lo ao interior da viatura.

Nessa ordem de ideias, os danos ocasionados no automóvel advieram do intento do réu de desvencilhar da detenção e de recuperar a sua liberdade, cenário o qual não configuram o dolo específico exigido para o tipo penal, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
verbis
:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Nesse passo,
a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou, ainda, da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público
”
. (HC n. 503.970/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.) – destaquei.

Na mesma toada é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) 2)
Conforme entendimento jurisprudencial, apenas se considera atípica a conduta de destruir, deteriorar ou inutilizar a viatura de polícia se a intenção única do detento é obter a liberdade. Logo, cabível a absolvição pretendida quanto ao ilícito penal de dano qualificado ao patrimônio público
”.

(N.U 0003452-25.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) – destaquei.

Com efeito, a despeito de se tratar de raciocínio diverso ao realizado pela defesa, cabível a
ABSOLVIÇÃO
do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2.

Da dosimetria do crime de roubo:

No tocante ao processo de individualização da pena, vislumbra-se que a autoridade judiciária impôs a pena-base do recorrente no mínimo legal [04 anos de reclusão e 10 dias-multa] e, na sequência, preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, por sê-la específica, com o acréscimo de
06 (seis) meses
de punição à pena-base.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da sentença condenatória,
in verbis
:

“(...)
Na segunda fase de fixação da pena, constata-se que o réu registra uma condenação criminal anterior (executivo de pena n. 0004887-61.2014.8.11.0064) pela prática do delito de roubo, tratando-se, portanto, de agente
reincidente específico
, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP.

Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

In casu
, a condição de reincidente específico da compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT:
“a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8 (06 meses), totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(sic – ID 160279430 - Pág. 14 e ss.).

Nos termos relatados, a defesa vindica a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica,
pretensão esta que
merece
ser acolhida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos REsp’s 1.931.145/SP e 1.947.845/SP, representativos de controvérsia, formulou a
Tese 585
, esta no sentido de que
“(...)
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de
24/6/2022
.) – destaquei.

A
atual
redação do Enunciado Orientativo
n.º 41
da TCCR/TJMT igualmente dispõe que tão somente
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, o Atestado de Pena encartado no ID
160279431
revela que, ao tempo do cometimento do crime em apreço, o apelante
possui

uma única

condenação pretérita
, também atinente ao cometimento do crime de roubo, a
possibilitar a integral compensação
entre a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes e relativas à personalidade do agente.

Nesse diapasão,
retifica-se
a pena intermediária imposta em desfavor do ora recorrente, impondo-lhe o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persiste inalterado o
regime inicial semiaberto
e as demais providências adotadas na r. sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE
, a fim de
absolvê-lo
da prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inc. III do Código Penal, por não constituir o fato infração penal, e, no tocante ao crime de roubo, proceder a
integral
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, retificando a única reprimenda remanescente para o valor de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023